Tribunal: TJDFT
Processo: 0772339-90.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil E Civil. Apelações Cíveis. Ação Revisional De Alimentos. Gratuidade De Justiça. Impugnação. Nulidade Da Sentença. Falta De Fundamentação. Prova Em Língua Estrangeira. Tradução. Maioridade. Visto Estudantil. Prazo Final. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Apelações para reformar a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial alterar a obrigação alimentícia para 1,5 salário-mínimo, que deverá ser pago até a data final do visto estudantil da filha de 24 anos.
II. Questões em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação específica; (ii) definir se há nulidade nos documentos apresentados pela ré por estarem redigidos em língua estrangeira sem tradução juramentada; (iii) apurar se é cabível a revogação da gratuidade de justiça concedida à alimentanda; e (iv) saber se subsiste o dever de prestação de alimentos à filha maior de 24 anos que reside no exterior com visto de estudante.
III. Razões de decidir
3. A gratuidade de justiça concedida à ré permanece válida, haja vista que o apelante não apresentou elementos probatórios capazes de infirmar a presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira, nos termos do art. 99, § 2o do CPC.
4. A sentença apresenta fundamentação suficiente, baseando-se na análise das condições econômicas das partes e na documentação apresentada, razão pela qual se afasta a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação.
5. Os documentos em língua estrangeira não foram considerados essenciais à sentença, sendo o visto de estudante o único apresentado com tradução juramentada suficiente para o deslinde da controvérsia. Ausente prejuízo, não há nulidade a ser reconhecida.
6. A exoneração da obrigação alimentar imposta ao pai não se justifica por completo, pois, embora a alimentanda tenha atingido a maioridade, permanece matriculada em curso superior no exterior, com visto de estudante válido até março de 2025. Contudo, diante de sua idade (24 anos), da experiência internacional e da capacidade laboral incipiente, a sentença fixou adequadamente um termo final à obrigação alimentar, com valor reduzido, atendendo ao princípio da proporcionalidade.
IV. Dispositivo e tese
7. Recursos desprovidos.
Teses de julgamento: "1. A concessão de gratuidade de justiça a pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, cabendo à parte impugnante demonstrar elementos contrários. 2. A sentença que analisa as provas produzidas e aplica a legislação pertinente afasta alegação de nulidade por falta de fundamentação. 3. A ausência de tradução juramentada de documentos em língua estrangeira não enseja nulidade processual quando ausente prejuízo à parte adversa. 4. A obrigação alimentar pode ser mantida após a maioridade se demonstrada a necessidade."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694; CPC, arts. 98, § 3o, 99, § 2o, 192. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.919.439/AM, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 15/8/2022.